Tribunal: TJSP
Processo: 1121209-07.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de multas condominiais c.c indenização por danos morais – Argumentação no sentido de que as multas foram impostas por perseguição do Condomínio – Demanda derivada de mesmos fatos que a ação de no 1007217-78.2022.8.26.0011 – Prevenção - Competência da C. 25a Câmara de Direito Privado para julgamento deste recurso - Aplicação do art. 105 do Regimento

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de multas condominiais c.c indenização por danos morais – Argumentação no sentido de que as multas foram impostas por perseguição do Condomínio – Demanda derivada de mesmos fatos que a ação de no 1007217-78.2022.8.26.0011 – Prevenção - Competência da C. 25a Câmara de Direito Privado para julgamento deste recurso - Aplicação do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal.

RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.